Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EQUÍVOCO QUANTO À JUNTADA DE DOCUMENTOS. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento em ausência de provas dos fatos alegados. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a documentação foi enviada ao Núcleo Permanente de Redução a Termo Virtual deste Tribunal de Justiça (IDs 63564272 a 63564276), porém, por equívoco, não foi juntada aos autos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a verificar a possibilidade de análise dos documentos apresentados em recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, verifica-se que documentos aptos a influenciar o mérito do julgamento foram encaminhados tempestivamente para juntada nestes autos, contudo, por equívoco, deixaram de ser anexados com a petição inicial (ID 63563902).
4. Deste modo, verificado o prejuízo à ampla defesa devido à falha na instrução do feito, deve ser declarada de ofício a nulidade da sentença por error in procedendo, a fim de que os documentos indicados sejam devidamente juntados ao feito e seja oportunizada às partes a manifestação quanto ao seu teor (artigo 7o do Código de Processo Civil). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1372892.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e acolhida preliminar de ofício para reconhecer a nulidade do julgamento, a fim de cassar a sentença e determinar a juntada dos documentos apontados aos IDs 63564272 a 63564276, com a consequente reabertura do contraditório.
6. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
7. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na oferta de Recurso Inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1372892, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15.9.2021.